Tribunal: TJSP
Processo: 1006548-09.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006548-09.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ROBERTA
SOUZA
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BLUE
GROUP
PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006548-09.2019.8.26.0309 -Voto no 37.837
2
APELAÇÃO No 1006548-09.2019
APELANTE: Roberta Souza Santos
APELADO: Blue Group Participações e Comércio Eletrônico
Ltda
COMARCA: Jundiaí 5a Vara Cível
Compra de móveis. Atraso na entrega com posterior
cancelamento da compra. Dano moral não configurado. Mero
inadimplemento. Teoria do desvio produtivo do consumidor.
Inaplicabilidade no caso, pois não comprovada a alteração
substancial da rotina da Autora, nem que suportou desgaste
excessivo em razão da conduta da Ré. Recurso desprovido.
VOTO n° 37.837
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de
obrigação de fazer cumulada com reparação de danos. A
magistrada, Doutora Daniela Martins Filippini, reconheceu o
inadimplemento do contrato firmado entre as partes, eis que a Ré
não entregou os móveis comprados pela Autora, mas afastou o
dano moral. Anotou o cancelamento da compra no curso do
processo. Imputou à Ré as custas e despesas do processo, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006548-09.2019.8.26.0309 -Voto no 37.837
3
honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da causa.
Apela a Autora insistindo na
reparação de danos, em razão dos constrangimentos decorrentes
do inadimplemento e do desvio produtivo do consumidor.
Recurso tempestivo, dispensado
de preparo em razão da gratuidade da justiça e não respondido.
É o relatório.
A
Autora
ajuizou
ação
de
obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, contra
Blue Group Participações Comércio Eletrônico Ltda alegando
que, em 11/11/2018, comprou da Ré um sofá e dois painéis em
loja virtual de responsabilidade da Ré, destinados ao
apartamento para o qual se mudaria logo após seu casamento, em
12/01/2019. Diz a Autora que os móveis não foram entregues no
prazo prometido: dia 16/01/2019. Anotou que não havia
recebido os produtos até a data do ajuizamento da ação, em
16/04/2019. E pretendia compelir a Ré a entregar os móveis e ao
pagamento de indenização por dano moral.
Na contestação a Ré alegou o
cancelamento da compra em 14/05/2019 e a restituição do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006548-09.2019.8.26.0309 -Voto no 37.837
4
à Autora.
Restringe-se
a
controvérsia
à
existência do dano moral em razão do descumprimento do prazo
para entrega dos móveis e posterior cancelamento da compra.
Ainda
que
reconhecido
o
inadimplemento da Ré, não se pode tomar por configurado o
dano moral, que tem conteúdo próprio e não se perfaz pelo só
inadimplemento de obrigação decorrente de contrato de compra
e venda.
Não se pode negar que o atraso na
entrega de móveis usados em decoração do apartamento da
Autora, recém casada, e o posterior cancelamento da compra, são
circunstâncias que causam dissabores, mas não podem ser
consideradas ofensivas à moral da requerente, que não descreveu
fato capaz de repercutir em seu patrimônio imaterial.
O
inadimplemento
contratual,
como regra, não caracteriza ofensa a direito de personalidade,
sendo descabida a fixação de indenização a tal título. Nesse
sentido firmou-se a jurisprudência do STJ: “Ação de rescisão de
contrato. Empreendimento imobiliário. Impontualidade na
entrega da obra. Danos morais. O inadimplemento de contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006548-09.2019.8.26.0309 -Voto no 37.837
5
por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa
anormal à personalidade. É certo que a inobservância de
cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente,
mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na
esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de
obrigações contratuais não é de todo imprevisível. Conforme
entendimento pacífico do STJ, a correção monetária tem como
marco inicial a data da prolação da sentença que fixa o
quantum indenizatório. Recurso especial conhecido em parte e,
nessa parte, provido” (REsp 876.527/RJ, rel. Min. João Otávio
de Noronha, j. 01.04.2008).
A Autora pede a aplicação da
teoria do desvio produtivo do consumidor, para reparação do
dano moral, pois a falha da fornecedora do produto impactou
negativamente sua rotina, ante a necessidade de diversos
contatos com a fornecedora.
O Superior Tribunal de Justiça já
considerou viável o reconhecimento da responsabilidade do
fornecedor no caso de desvio produtivo do consumidor: “(...) A
começar pela tentativa por vezes frustrada de localizar a
assistência técnica próxima de sua residência ou local de
trabalho ou até mesmo de onde adquiriu o produto; e ainda o
esforço de agendar uma “visita” da autorizada tarefa que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006548-09.2019.8.26.0309 -Voto no 37.837
6
como é de conhecimento geral, tem frequentemente exigido
bastante tempo do consumidor, que se vê obrigado a aguardar o
atendimento no período da manhã ou da tarde, quando não por
todo o horário comercial.
Aliás, já há quem defenda, nessas
hipóteses, a responsabilidade civil pela perda injusta e
intolerável do tempo útil: Marcos Dessaune (Desvio Produtivo
do Consumidor
O Prejuízo do Tempo Desperdiçado. São
Paulo: RT, 2011, p. 47-48); Pablo Stolze (Responsabilidade civil
pela perda do tempo. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862,
Teresina, ano 18, n. 3540, 11 mar. 2013. Disponível em:
<http://jus.com.br/artigos/23925>. Acesso em: 3 mar. 2017);
Vitor Vilela Guglinski (Danos morais pela perda do tempo útil:
uma nova modalidade. Jus Navigandi, Teresina, ano 17, n.
3237,
12
maio
2012.
Disponível
em:
<http://jus.com.br/revista/texto/21753>. Acesso em: 3 mar.
2017).
Basta dizer que num município
como o Rio de Janeiro, com aproximadamente 1.200 km2 de
extensão territorial e cerca de 161 bairros segundo os dados
fornecidos, respectivamente, pelo IBGE (Disponível em:
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php/lang=&codmun=3304
55&search=||infog r%E1ficos:-informa%E7%F5es-completas.
Acesso em 3 mar. 2017) e pela Prefeitura da Cidade do Rio de
Janeiro (Disponível em: http://data.rio/dataset/bairros-do-rio-de-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006548-09.2019.8.26.0309 -Voto no 37.837
7
janeiro/resource/6da44946-550e-40da-af3
0-c893003a7371.
Acesso em 3 mar. 2017) , se o consumidor adquire o produto
no estabelecimento que fica bem na esquina de sua casa, na Ilha
do Governador, terá que se deslocar mais de 30 km para levá-lo
à assistência técnica localizada na Barra da Tijuca, por
exemplo.
A modernidade exige soluções
mais rápidas e eficientes, e o comerciante, porque desenvolve a
atividade econômica em seu próprio benefício, tem condições de
realizá-las!
Assim, não é razoável que, à
frustração do consumidor de adquirir o bem com vício, se
acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual
ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado ou, ao
menos, atenuado
se o próprio comerciante participar
ativamente do processo de reparo, intermediando a relação
entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com
este, tem o dever legal de garantir a adequação do produto
oferecido ao consumo.”. (REsp. 1.634.851/RJ, relatora Ministra
Nancy Andrighi, j. 12/09/2017).
No caso, entretanto, não ficou
comprovado o desmedido prejuízo na rotina ou o desgaste
excessivo suportado pela Autora a ponto de ensejar a fixação de
indenização por este fundamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006548-09.2019.8.26.0309 -Voto no 37.837
8
Assim, o mero inadimplemento
contratual não enseja a condenação ao pagamento de
indenização por dano moral, e a conduta da Ré não impôs à
Autora desgaste ou modificação excessiva da rotina, o que afasta
a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator